Tribunal: STF
Processo: Rcl 62587
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rocha, Marinho e Sales Sociedade de Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – TRT6 na Ação 0001754-95.2011.5.06.0002, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante aduz, em síntese, que:



     “[...] ao privilegiar a relação de emprego, desconsiderar a vontade dos advogados da Reclamante que firmaram contrato de associação e entender que a inserção do profissional na atividade fim se revelaria suficiente para declarar a nulidade de vários contratos de associação e reconhecer os vínculos empregatícios, o Acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região implicou em ofensa à autoridade deste C. Supremo Tribunal Federal uma vez que contrário às decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Prossegue argumentando:



    “[...] esta E. Corte Superior reconheceu que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão do trabalho, admitindo a legitimidade e higidez de diversas outras relações jurídicas, em especial quando envolvem empregados hipersuficientes, seja pela condição econômica, seja pelo vasto conhecimento adquirido, como in casu, em que o Ministério Público do Trabalho busca a invalidade de contratos de associação livremente firmados por advogados regularmente inscritos na OAB.



    [...]



    No presente caso, a questão revela-se ainda mais gravosa uma vez que – como disposto no Capítulo III – se está diante de contratos de associação firmados entre advogados e um escritório de advocacia, regulamentados pela Ordem dos Advogados do Brasil, na forma da competência conferida pelo art. 54 da Lei nº 8.906/94.



    Ora, a validade dos contratos de associação, firmados para a execução do trabalho da advocacia nos termos regulados pela OAB, impede de se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre esta sociedade de advogados e os advogados associados indicados pelo i. Parquet na petição inicial.” (doc. eletrônico 1, pp. 8-9 e 17).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito seja julgada:



    “[...] procedente in totum esta Reclamação de forma a serem cassadas as decisões impugnadas, prolatadas no bojo do processo n. 0001754-95.2011.5.06.0002 dado o evidente desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF n. 324, ADC n. 48, ADIs n. 3991 e 5625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).” (doc. eletrônico 1, p. 25).



    Pet. 120606/2023 (doc. eletrônico 16), defiro a intervenção do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), como assistente simples, como já foi admitida na origem.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3961/DF e 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).  



    Observo que o Ministério Público do Trabalho (Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região):



     “ajuizou ação civil pública contra o ora reclamante, em razão de denúncia recebida no sentido de que o réu dissimula relação empregatícia com seus advogados mediante formulação de contratos de associação, argumentando o autor ter sido comprovada essa prática mediante inspeção realizada no escritório réu em 24.08.2011. bem assim a partir do exame de documento apresentado por um dos ‘associados’, consubstanciado em avaliação de desempenho levada a efeito pelo RH e a empresa Contracte Consultora.” (doc. eletrônico 12, p. 2).



    No caso concreto, verifico que o TRT6, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. CARACTERIZADA. A integração dos advogados ‘associados’ à organização produtiva do réu, obrigados a uma execução prevalentemente pessoal de tarefas, continuamente determinadas, bem como a fixação de uma retribuição fixa mensal e a existência de acentuada subordinação técnica, são condições que, apreciadas de forma conjunta, fazem concluir, in casu, pela existência de relação de emprego, nos moldes dos arts. 2° e 3°, da CLT. Por sinal, o ora recorrente apenas cuidou em protocolar pedidos de averbação dos contratos de associação após a instauração de Inquérito Civil para averiguar a condição de reais empregados dos ditos ‘associados’, restando caracterizado, desse modo, o intuito de conferir mera roupagem formal, a uma ilegalidade que já vinha sendo perpetrada, inclusive sob o aspecto da forma prescrita no art. 39, parágrafo único, do próprio Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB por ele invocado.” (doc. eletrônico 13, p. 3).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “Assim sendo, não procede a alegação de que os ‘associados’ ‘poderiam se recusar a fazer atos ou audiências do escritório, caso, por exemplo, coincidissem com atos ou audiências dos seus clientes particulares, sem que isso implicasse em qualquer penalidade ou redução de ganhos’, seja porque, de acordo com a versão da testemunha Reginaldo Moitinho, todos teriam que terminar as pautas (e, como visto, atingir as metas), seja porque, como se depreende do art. 20, caput, da Lei 8906/94, a dedicação exclusiva não é pressuposto para a caracterização da condição de advogado empregado.



    Tampouco merece guarida a assertiva de que ‘os advogados associados poderiam se fazer substituir nos serviços até por pessoas estranhas ao escritório recorrente’, haja vista que a testemunha Vânia admitiu que ‘se não puder cumprir alguma diligência, a exemplo de audiência, a depoente informa sua impossibilidade e o escritório manda outro advogado’ (destaquei) (v. fl. 377), sendo certo que ‘não descaracteriza a relação de emprego eventual substituição do advogado-empregado por colega de escritório, para atender a situação de emergência, decorrente do volume de ações postas em juízo diariamente e às quais têm que atender os causídicos’. 



    Em suma, a integração dos advogados ditos ‘associados’ à organização produtiva do réu, a execução prevalentemente pessoal de tarefas que lhes são continuamente determinadas por esse, a fixação de uma retribuição fixa mensal e a existência de acentuada subordinação técnica são condições que, apreciadas de forma conjunta, fazem concluir, in casu, pela existência de relação nos moldes dos arts. 2° e 3°, da CLT.



    Ad argumentandum, observo que o próprio representante do réu, Anastácio Marinho, confessou em depoimento pessoal que ‘acredita que os procuradores não invadiram o condomínio. Que os procuradores chegaram ao escritório e tocaram a campainha’, comunicando ao advogado responsável pelo escritório naquela ocasião, Reginaldo Márcio Alecrim Moitinho, que ‘queriam fazer entrevistas com advogados e estagiários, preferencialmente sem a presença do supervisor’, no que foram atendidos por esse último (v. fl. 373).



    E o mesmo Dr. Reginaldo, por sua vez, ao depor na condição de testemunha, admitiu que ‘os procuradores não levaram qualquer documento do escritório’ (v. fl. 374).



    Daí se conclui, a par, inclusive, da declaração do preposto de que ‘o escritório não fez qualquer representação contra o MPT junto à OAB’, que não houve invasão (do escritório) e nem subtração de documentos do local. De qualquer forma, ressalto que o art. 7°, II, da Lei 8.906/94, assegura ao advogado ‘a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia" (destaquei), o que não é o caso. 



    [...]



    Do mesmo modo, preceitua o art. 133, da Constituição Federal, que ‘o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei’ (destaquei), o que significa que os escritórios de advocacia, assim como qualquer outro estabelecimento, não estão imunes ao poder de polícia estatal, estabelecendo o art. 8°, V e VI, da Lei Complementar 75/93, a seu turno, que ‘para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência: (...) realizar inspeções e diligências investigatórias (...) ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio’, cumprindo reiterar que sequer houve invasão na hipótese, a tornar insubsistente a assertiva de que os procuradores deveriam estar munidos de mandado judicial na oportunidade. 



    [...]



    Acrescento, no particular, que a própria Lei de regência da Ação Civil Pública prevê, em seu art. 1°, a responsabilidade por danos morais causados a diversos interesses transindividuais, e que o autor visa à restauração da ordem jurídica no que pertine a direitos sociais assegurados pelo ordenamento aos empregados do réu contratados a título de advogados ‘associados’, presentes e futuros, dentre os quais as contribuições previdenciárias e o FGTS, o que dá contornos á dimensão social da presente lide. Até porque, como ressaltado pela decisão hostilizada, ‘a conduta da parte ré, além de afrontar o princípio do valor social do trabalho, revela um desprestígio à nobre classe dos advogados - que não é constituída apenas pelos bem sucedidos sócios dos grandes escritórios de advocacia e sim, na sua imensa maioria, por um enorme contingente de advogados que alienam sua força de trabalho em favor daqueles’.



    Em suma, não se vislumbra incursão do autor, que se limita a cumprir o seu dever institucional, em qualquer das hipóteses do art. 17, do CPC.” (doc. eletrônico 13, pp. 7-11).



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o agravo de instrumento em recurso de revista, consignou:



    “Com isso, resumidamente, deve-se fixar algumas premissas para facilitar a compreensão do caso. 



    O inquérito civil é procedimento administrativo que tem como objetivo a apuração de determinada conduta supostamente irregular. No caso, o referido procedimento ocorreu em razão de denúncia de um dos advogados contratados. A obtenção de provas, durante a fase do inquérito civil, foi feita por vários meios distintos, tais como: a) inspeção no escritório de advocacia e oitiva dos profissionais do local; b) oitiva do representante do escritório em audiência no Ministério Público; c) apresentação de documentos por um dos advogados contratados, denunciante das irregularidades, entre outras provas. 



    A ação civil pública ajuizada, além das provas colhidas em sede de inquérito civil, buscou a produção de novas provas em juízo. 



    Assim, verifica-se que tanto o juiz sentenciante quanto o Tribunal Regional, apreciando o conjunto fático probatório dos autos, concluiu pela caracterização dos requisitos da relação de emprego na hipótese julgada. Ficou registrado que foram utilizados como elementos de convicção: as declarações de testemunhas do réu, feitas em juízo, e também os contratos de associação apresentados pelo réu. Dessa forma, o Colegiado Regional reconheceu que a conduta do escritório de advocacia não era adequada. 



    Assim, constata-se que o acórdão recorrido, simplesmente, entendeu configurados os requisitos dos arts. 2.º e 3.º, da CLT nas hipóteses investigadas. A questão da ilegalidade do procedimento investigatório no escritório, afastada pelo referido acórdão, foi feita como reforço de argumentação. Ficou expressamente registrado que aqueles fundamentos estavam sendo lançados ad argmentadum. 



    Portanto, para alterar o referido julgado, era indispensável se insurgir contra a configuração dos requisitos do vínculo de emprego reconhecidos pelo Regional. Contudo, essa não foi a conduta do recorrente. As razões de recurso de revista tratam apenas da questão da ilegalidade do procedimento de inspeção no escritório e dos princípios constitucionais eventualmente ofendidos na atuação. Não prospera a alegação de que a invalidade da inspeção é pressuposto da atuação como um todo e de que sua, eventual, ilegalidade afetaria a Ação Civil Pública, ora apreciada, por completo. 



    Dessa forma, cumpre observar que, conforme entendimento extraído da disposição da Súmula 283 do STF, quando a decisão recorrida utilizar mais de um fundamento para negar determinado pedido, todos os fundamentos devem ser impugnados pelo recorrente. 



    No caso, o Tribunal Regional de origem manteve a condenação do réu na Ação Civil Pública reconhecendo a comprovação dos requisitos da relação de emprego nas hipóteses abordadas. E esse fundamento não foi atacado pelo recorrente, fundamento por si só suficiente para manter a condenação. A inobservância por parte do réu dos requisitos da relação de emprego, a contratação de advogados associados irregularmente e aplicação do princípio da primazia da realidade não foram contestados pelo agravante. Assim, para obter êxito na pretensão de reforma da decisão recorrida, o recorrente deveria impugnar as referidas questões, sob pena de preclusão. 



    Por fim, ainda que, eventualmente, fosse reconhecida a ilegalidade da inspeção feita pelo Ministério Público do Trabalho, esse fato não seria suficiente para desconstituir os demais fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido para decidir manter a condenação do réu. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de revista.” (site do TST).



    Tal decisão foi mantida, conforme doc. eletrônico 6.



    Nesse contexto, constato que o reclamante apresentou argumentos referentes à ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho, ilegalidade do procedimento de inspeção no escritório, violação a princípios  constitucionais durante o referido procedimento, entre outros, sempre visando à invalidação do inquérito civil.



    Entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho analisou todas as questões apresentadas e negou seguimento ao recurso de revista. Destaco que a Justiça trabalhista reconheceu a existência de relação de emprego, nos moldes dos arts. 2° e 3° da CLT.



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):  



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.”  



    É de se observar que, em casos deste jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023). 



     No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou: 



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. 



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei) 



    Com efeito, ao desconsiderar as contratações como advogados associados, a Justiça do Trabalho desprezou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.  



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62112AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23/10/2023).  



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; e Rcl 60.696/RJ, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023.  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o escritório de advocacia reclamante e os advogados associados.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator